Tribunal: TJBA
Processo: 8055034-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055034-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA EMILIA ALBUQUERQUE PIRES DA SILVA e outros (4)

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS, MANUELA COSTA FERREIRA TABATINGA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO
TRIBUTÁRIO
.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. EMPRESA BAIXADA POR INAPTIDÃO. SÓCIOS-GERENTES À ÉPOCA DO FATO GERADOR. RETIRADA DO QUADRO DE SÓCIOS ANTERIOR
MENTE
À
PRETENSA
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. TEMAS 962 E 981, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS EX-SÓCIOS
.
APELAÇÃO
CONHECID
A
E PROVID
A
.
SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em sede de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, mantendo a possibilidade de responsabilização pessoal dos sócios que exerciam poderes de gerência na empresa à época dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em analisar se podem os apelantes, na condição de ex-sócios com poderes de gerência à época do fatos geradores de obrigações tributárias, serem pessoalmente responsabilizados por débitos fiscais após dissolução irregular da empresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os diretores, gerentes ou representantes das pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos de obrigações tributárias que resultem de atos praticados com: excesso de poderes; ou infração à lei, contrato social ou estatutos.

4. O mero inadimplemento tributário da pessoa jurídica não é suficiente para gerar a responsabilização pessoal dos sócios com poderes de gerência.

5. A condição de sócio-gerente à época do fato gerador do tributo não é suficiente para gerar sua responsabilização tributária. Apenas aqueles sócios que detinham poderes de gerência à época do ato que infringiu a lei, isto é, a data da pretensa dissolução irregular da empresa, é que poderiam ser, eventualmente, responsabilizados pessoalmente pelos créditos tributários respectivos.

6. Os apelantes não podem ser responsabilizados pelos créditos tributários em apreço, por terem se retirado do quadro societário da empresa muitos anos antes da pretensa dissolução irregular.

7. Ademais, não juntou o Estado da Bahia os processos administrativos fiscais em que teria sido apurada a responsabilidade dos ex-sócios pelos créditos tributários em comento, de maneira a comprovar, em tese, que teriam agido com infração à lei, estatutos ou contrato social ou com excesso de poderes à época dos fatos. O único pretenso ato infrator à lei presente nos encartes é a já mencionada dissolução irregular, que teria ocorrido no ano de 2008 e que, portanto, não enseja a responsabilidade pessoal dos ora apelantes, que se retiraram da sociedade ainda na década de 1990.

8. Conclui-se pela inexistência de relação jurídico-tributária entre os apelantes e o Estado da Bahia, devendo ser declarada afastada a sua responsabilidade tributária pelos débitos fiscais contraídos pela empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art.
135, II; CPC, art. 85, § 3
o
, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 430; STJ, AgRg no REsp n. 276.779/SP, relator Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 20/2/2001, DJ de 2/4/2001, p. 260; STJ, REsp n. 1.643.944/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 28/6/2022; STJ, REsp n. 1.787.156/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 1/12/2021; TJ-AL - APL: 07103862420178020001 AL 0710386-24.2017.8 .02.0001, Relator.: Des. Alcides Gusmão da Silva, Data de Julgamento: 08/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019; TJ-MG - AC: 01121920320138130479 Passos, Relator.: Des.(a) Armando Freire, Data de Julgamento: 13/09/2022, 1ª
Câmara Cível,
Data de Publicação: 19/09/2022; TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80319746420248050000, Relator.:
Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível,
Data de Publicação: 16/07/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
pelação
Cível

nº
8055034
-
6
3
.20
2
4
.8.05.000
1
, em que
figuram como

Apelantes

Maria Emilia Albuquerque Pires da Silva e outros
e
como Apelado
o
Estado da Bahia
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao
recurso
.

Salvador, .